Tribunal: TJDFT
Processo: 0722807-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
2. O sustento da prole compete a ambos os pais, com o rateio equilibrado das despesas.
3. Constatado nos autos que a remuneração do alimentante é menor do que a informada pelo autor da ação de alimentos e que os gastos apresentados são excessivos, é razoável a redução dos alimentos provisórios fixados nos autos de origem, até que novos elementos de convicção sejam apresentados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.